Tribunal: STF
Processo: AI 682684
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Pressupostos processuais. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependente, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. As questões processuais de natureza infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso da competência do STJ são de reexame inviável no recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.